Tribunal: STF
Processo: HC 212309
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 683023/SP, eDOC 13):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Alega, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, “uma vez que o paciente está preso cautelarmente, desde 12 de junho de 2018, exclusivamente em razão do processo nº 0002212-39.2019.8.26.0483, onde se apura, suposta infração aos artigos 2º §2º e §3º Lei 12.850/2013, sem prolação de sentença condenatória”.



    Sustenta ainda que “o feito desmembrado conta com apenas 18 réus, todas as audiências foram encerradas em 01/12/2020, sem que tenha sido aberto prazo, para apresentação de memoriais, o que comprova que o alegado excesso de prazo, bem como que o feito está longe de ser sentenciado”.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 18/19).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 11.06.2018, por suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013, juntamente com outros setenta e quatro réus. 



    Ao prestar informações, a autoridade coatora noticiou as seguintes tramitações processuais (eDOC 18):



    - A denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva dos acusados em questão em 11/06/2018. Em 05/07/2018 foi apresentada a denúncia, sendo recebida em 11/07/2018. Na mesma ocasião, foi determinada a citação dos réus.



    - Foram analisados os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados Kelvin Thieme de Freitas e Jonathan Henrique Santiago. Foi indeferido o pedido de realização de exame pericial grafotécnico. Indeferimento da conversão da prisão preventiva do acusado Rogério Silva em domiciliar. Na mesma oportunidade foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelos acusados Célio Marcelo da Silva e Cristiano Dias Gangi com fundamento no art. 107, I, do CP (morte do agente) c.c. o art. 62 do CPP, extinta a punibilidade de RAFAEL SILVESTRI DA SILVA. Novamente foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Kelvin Thieme Freitas.



    - Foi determinado o desmembramento do feito, com adoção do critério principal considerado como sendo os locais em que os acusados encontram-se presos ou residindo (para o caso de réus soltos).



    - Foram analisadas as defesas e repelidas questões processuais, com designação de audiência de instrução para o dia 15/08/2019. Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Marcus Vinicius Cipriano e Flávio Henrique Breve.



    - Na sequência, foi realizada audiência de instrução.



    - Os autos tornaram conclusos para análise do requerimento formulado pela defesa do acusado Wanderson Francisco dos Anjos, pleiteando pela produção de prova pericial de voz do referido acusado no tocante as interceptações telefônicas realizadas, o que restou indeferido.



    - A audiência designada para o dia 04/05/2020 foi cancelada, em virtude do Provimento CSM 2545/2020, que suspendeu os prazos processuais, o atendimento ao público, as audiências e as sessões do Tribunal do Júri, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, prorrogado até o dia 15/05/2020 (Resolução CNJ 314/2020).



    - Em audiência realizada em 01/12/2020, foram interrogados os réus FILIPE AUGUSTO SOARES, ADRIANO HILÁRIO DOS SANTOS, DOUGLAS DOS SANTOS, HUMBERTO LEONARDO GONÇALVES CANDIDO, CARLOS GALDÊNCIO DE SOUZA, WANDERSON PESSOA EMERENCIANO LIMA (Réu Preso), acompanhado de sua Advogada OAB 198170/SP - Fabiana Mendes dos Santos, o Réu, LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA, WANDERSON FRANCISCO DOS ANJOS, ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO, FLAVIO HENRIQUE BREVE, MARCUS VINICIUS CIPRIANO, REGIS GOMES ABE, JONATHAN HENRIQUE SANTIAGO, LUIZ HENRIQUE DA SILVA, TATIANA APARECIDA MOREIRA, ROGÉRIO SILVA.



    - Foi concedida vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias para manifestação acerca de diligências pendentes, bem como para manifestação acerca do pedido de liberdade provisória formulado em audiência. Após, foi concedido igual prazo à defesa para manifestação acerca de diligências.



    - Os autos retornaram conclusos e foi proferida decisão deferindo todos os pedidos formulados pelo Ministério Público, quais sejam: “A) a realização de perícia fonética nos áudios das interceptações elefônicas, utilizando o áudio colhido em audiência como padrão de confronto em relação aos réus: Filipe Augusto Soares, Rogério Silva, Douglas dos Santos, Humberto Leonardo Gonçalves Candido, Wanderson Francisco dos Anjos, Luiz Henrique da Silva, Jonathan Henrique Santiago, Leandro Candido de Oliveira, Carlos Galdencio de Souza, Adriano Hilário dos Santos, Alexandre da Silva Araújo, Wanderson Pessoa Emerenciano Lima, Tatiana Aparecida Moreira, Flavio Henrique Breve, Marcus Vinicius Cipriano, Regis Gomes Abe. B) a expedição e ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para fornecimento do rol de visitantes, cadastro prisional e informações sobre movimentação penitenciária dos réus: Filipe Augusto Soares, Rogério Silva, Humberto Leonardo Gonçalves Candido, Wanderson Francisco dos Anjos, Luiz Henrique da Silva, Jonathan Henrique Santiago, Leandro Candido de Oliveira, Wendel Bispo Rocha, Carlos Galdencio de Souza, Adriano Hilário dos Santos, Alexandre da Silva Araújo, Wanderson Pessoa Emerenciano Lima, Tatiana Aparecida Moreira, Flávio Henrique Breve, Marcus Vinicius Cipriano e Regis Gomes Abe. C) a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para fornecimento do controle de recebimento de correspondências (contendo o nome dos remetentes e data de recebimento) dos acusados Humberto Leonardo Gonçalves Candido (a partir de dezembro de 2017) e Leandro Candido de Oliveira (a partir de outubro de 2017). D) Caso seja possível com os dados contidos no processo, a realização de pesquisas no CRC-JUD – em relação aos réus Humberto Leonardo Gonçalves Candido e Wanderson Pessoa Emerenciano Lima para que se elucide se possuem filhos e quais os seus nomes. E) que a serventia certifique se todos os laudos periciais dos autos principais foram juntados neste processo desmembrado. Em caso negativo, requeiro sejam copiados para estes autos. F) a expedição de ofício a Delegacia de Polícia para que o responsável esclareça se há algum laudo pericial pendente de entrega, em especial aquele que contém os resultados do exame no notebook mencionado as fls. 4115/4199 e aqueles que resultaram no exame dos demais objetos apreendidos - Análises acostadas as fls. 4299/4318, 4568/4598, 4487/4507, 4372/4381, 4337/4341, 4640/4650, 4331/4335, 4320/4329, 4386/4394, 4382/4386, 4411/4413, 4414/4419, 4438/4447, 4610/4612 e eventuais outras não citadas.”



    - Foram formulados pedidos de revogação de prisão preventiva em favor dos réus Flávio Henrique Breve e Marcus Vinícius Cipriano. Ministério Público se manifestou. Novos pedidos foram formulados pelas defesas dos réus e Rogério da Silva e Alexandre da Silva Araújo. Ministério Público se manifestou. Os pedidos formulados pelas defesas dos réus Flávio Henrique Breve, Marcus Vinicius, Carlos Galdêncio de Souza, Leandro Candido de Oliveira, Wanderson Pessoa Emerenciano Lima, Douglas dos Santos, Humberto Leonardo Gonçalves Candido, Wanderson Francisco dos Anjos, Rogério Silva e Alexandre da Silva Araújo foram indeferidos. Foi indeferido ainda o pedido formulado pela defesa de Regis Gomes Abe.



    - Atualmente, os autos aguardam a realização de perícia fonética solicitada pelas partes.



    Ao discorrer sobre a necessidade da segregação cautelar, a autoridade coatora mencionou não apenas elementos que denotam a periculosidade dos acusados, mas a complexidade dos fatos que estão sendo apurados. Vejamos (eDOC 18):



    - Há “elementos contundentes acerca da existência de uma organização criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital PCC, com estrutura hierárquica e divisão de funções, voltada à pratica de diversos crimes de modo a subverter o Estado, promovendo o narcotráfico e vilipendiar a segurança pública. (...) no tocante aos indícios de autoria, foram eles exauridos nas transcrições apresentadas pela autoridade policial, apontando-se, com precisão, quais as condutas desempenhadas por cada um dos 75 (setenta e cinco) acusados cuja segregação foi fundamentadamente decretada, concluindo-se pela existência de sérios indícios de autoria (integrar organização criminosa).”



    - Há “efetiva necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o grande número de pessoas que vêm sendo aliciadas, batizadas e cadastradas pela organização criminosa, além dos vários homicídios perpetrados com requintes de crueldade pela facção (conforme captação de conversas telefônicas judicialmente autorizadas), bem como considerando as condutas ligadas ao narcotráfico, fazendo com que a facção estenda seus tentáculos para vários Estados do país, de modo a subverter a ordem e combater o Estado, como se este fosse um inimigo.”



    - “[a]s provas indicadas na representação policial, ainda que em cognição sumária, apontaram que a organização articulada mostra-se em plena atividade, a despeito de, recentemente, seus líderes terem sido transferidos para regimes mais gravosos de cumprimento de pena (v.g. Regime Disciplinar Diferenciado) em virtude da operação Ethos.”



    - “[A] organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) vem agindo no país, denotou algo semelhante a uma organização paramilitar com intento de dominação, ou seja, de sobrepor-se à vontade do Estado, agredindo, dessa forma, o próprio Estado Constitucional Republicano, planejando, até mesmo, ações criminosas contra agentes do Estado e prédios públicos, além de majorar a já instalada guerra entre facções nos Estados brasileiros, gerando temor e sério risco à sociedade, mesmo porque, como bem ressaltado pela Autoridade Policial, o grupo criminoso mantém em andamento, a todo momento, projetos de tomada de pontos de vendas de drogas que estão sob controle de facções rivais, permanecendo o propósito de cometer assassinatos e, inclusive, arrebanhando seguidores que, como ‘soldados do crime’, praticam infrações penais nos mais diversos Estados da Federação, ocultando a identificação e o envolvimento dos líderes hierárquicos máximos que permanecem custodiados no Estado de São Paulo”.



    - Há necessidade de garantir a instrução criminal, pois “possíveis testemunhas que poderiam eventualmente contribuir para a elucidação dos fatos certamente estarão sob o risco de morte em caso de liberdade dos indiciados”.



    - Segundo o relato da Autoridade Policial, Rene Fernandes do Advento fora vítima de três tentativas de homicídio imputadas a integrantes do PCC. 



    (....)



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, o elevado número de réus (75), com defensores distintos, a natureza dos delitos que lhes são imputados, a necessidade de expedição de cartas precatórias e análise de diversos pedidos e realização de diligências são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:  



     



    Agravo regimental em  habeas     corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo     para julgamento do recurso de  apelação.    Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas     corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Não obstante, recomenda-se ao Juízo de origem que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do feito.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente